Tribunal: STF
Processo: Rcl 56743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.874/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA REFERIDA LEI. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 100655-97.2017.5.01.0044, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, informa o reclamante que o processo de origem tinha como controvérsia principal a percepção de verba retroativa decorrente de tempo de trabalho para promoção e progressão funcional. Narra que o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços não estava abrangido pela anistia prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994. Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao reconhecer os efeitos financeiros da anistia antes do efetivo retorno à atividade laboral do beneficiário, afastou a incidência do artigo 6º da Lei 8.878/1994, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Alega, nesse sentido, que o Tribunal Regional do Trabalho competente afastou a aplicação do referido dispositivo sem observância da regra de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista o qual não foi conhecido em virtude do reconhecimento da preclusão consumativa. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância da regra prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 28): 



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA NÃO CONHECIMENTO. ART. 6º, DA LEI 8.878/1994. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA 1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 2. Não afronta o art. 97 da Constituição Federal, tampouco a Súmula Vinculante 10/STF, convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos e que, em momento algum, sequer tangenciou a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei 8.878/1994. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação ou, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 6º da Lei 8.874/1994. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Cumpre pontuar, inicialmente, que o recurso de revista é recurso de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que compete àquela Corte Superior verificar seu cabimento. Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento que questões relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não têm natureza constitucional. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365 (Tema-RG 181), in verbis: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Isto posto, consigno que a decisão reclamada, que negou provimento ao agravo no agravo de instrumento em recurso de revista, pontuou expressamente que não restaram preenchidos os requisitos para conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista em razão da preclusão consumativa, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. 



    Entretanto, ainda que superado o referido óbice, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Regional do Trabalho competente negado a aplicação do art. 6º da Lei 8.874/1994, tendo, antes, simplesmente interpretado o dispositivo. Com efeito, o TRT/1ª Região assentou: 



    “No caso, o desligamento compulsório do Autor da INTERBRAS impediu a progressão na carreira como naturalmente aconteceu com os empregados que permaneceram trabalhando. Ressalto que o art. 471 da CLT prevê que: ‘ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa’.



    Dessa forma, os reajustes gerais e lineares referentes ao período de afastamento são devidos quando do retorno do empregado ao trabalho, pois equivalentes a reajuste salarial, não importando tal medida remuneração em caráter retroativo. O pagamento dessas parcelas apenas integrará o salário do empregado a partir da data do efetivo retorno aos quadros da empresa. Não obstante, nos termos da OJ Transitória 44 do TST, o tempo de afastamento não é computável para efeitos de contagem das vantagens pessoais. Assim, as promoções são indevidas, tendo em vista que não houve o efetivo serviço.” (doc. 11, grifei). 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/03/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/02/2018).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, forte no princípio da garantia do direito adquirido, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente